Tribunal: TJMT
Processo: 1000948-83.2016.8.11.0000
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000948-83.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), JOSEFA DA SILVA PINHEIRO - CPF: 109.223.691-00 (AGRAVADO), NAIMY SHELITTA PIRES - CPF: 569.792.741-04 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Furlan: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – FAZENDA PÚBLICA – PENSÃO POR MORTE – DECISÃO NA ORIGEM QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR – INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE – LIMINAR INDEFERIDA EM SEDE DE AGRAVO – PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1018, §1º DO CPC/2015 – RECURSO PREJUDICADO.

A prolação de sentença pelo Magistrado de origem, com a ratificação da liminar ora questionada, implica em reconhecimento da perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, restando o mesmo prejudicado, nos moldes do artigo 1.018, § 1º do Código de Processo Civil.

Agravo de instrumento prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte nº 1007491-76.2016.811.0041, proposta por JOSEFA DA SILVA PINHEIRO, que deferiu a antecipação da tutela, determinando que conceda, em favor dessa, o benefício da pensão por morte de seu ex-companheiro, bem como a inclua no quadro de dependentes da pensão vitalícia.

Em suas razões, o Agravante aduziu que a decisão que determinou o pagamento de pensão vitalícia em favor da Agravada deve ser reformada, pois, fere os preceitos contidos no artigo 7º, §2º, da Lei Federal nº 12.046/09, artigo 1º da Lei Federal nº 8.437/92, e artigos 1º e 2º-B da Lei 9494/97, que preveem a impossibilidade de concessão de liminar que tiver por objeto pagamento de qualquer natureza.

Outrossim, mencionou que a Agravada convivia com o Sr. Odil de Souza, tendo realizado dissolução de sociedade de fato e, na época, foi acordado que o servidor estadual pagaria pensão alimentícia à autora e suas duas filhas, no percentual de 33% (trinta e três por cento) do valor de seu subsídio, no entanto, tal situação jurídica não acarreta o preenchimento das exigências previstas no artigo 120 da Lei Complementar nº 155/2014, inexistindo qualquer previsão legal que autorize o deferimento da pretensão.

Sustentou que o juízo agravado se equivocou ao deferir a liminar em favor da Agravada, ex-companheira do servidor falecido, já que essa não preenche os requisitos exigidos na supracitada lei para ser beneficiária de pensão vitalícia.

Requereu a concessão de efeito ativo, a fim de suspender os efeitos da decisão proferida em primeira instância e
,
ao final, o provimento do recurso.

Houve indeferimento do pedido de efeito ativo.

O Ministério Público se manifestou, por meio da Procuradoria de Justiça, pela ausência de interesse a justificar sua intervenção.

Não houve manifestação da parte Agravada.

O Tribunal de Justiça declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua perante esta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Em consulta aos autos de origem, verifico que o magistrado
a quo
proferiu sentença no dia 22/07/2020, oportunidade em que julgou procedente a pretensão inicial, de modo que houve a perda de objeto de forma superveniente do presente recurso, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, RATIFICA-SE a liminar e
JULGA-SE PROCEDENTE
o pedido inicial para condenar o reclamado MATO GROSSO PREVIDENCIA – MT PREV conceda à autora o benefício da pensão por morte de seu ex-companheiro e consequente implantação do benefício em folha de pagamento, o qual deve ser rateado em partes iguais o vencimento da pensão, por haver mais de um pensionista, bem como, a pagar a pensão por morte em favor da parte reclamante desde a data do requerimento administrativo (25/06/2015 – Id. 1100926), sendo acrescida de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, a contar da citação e correção monetária calculada com base no IPCA, a partir do vencimento de cada parcela, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública. E, por consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

Desta feita, resta evidente a perda de objeto, devendo o presente recurso ser declarado prejudicado com a consequente extinção do feito.

Ante o exposto, monocraticamente, reconheço a perda superveniente do objeto do presente recurso, nos termos do artigo 1018, § 1º, do Código de Processo Civil e DECLARO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020